Tribunal: TJSP
Processo: 0016938-57.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA– AGENTE PÚBLICO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Da mesma decisão ou sentença não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Preclusão consumativa. Violação ao postulado da singularidade. Recurso não

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA– AGENTE PÚBLICO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Da mesma decisão ou sentença não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Preclusão consumativa. Violação ao postulado da singularidade. Recurso não conhecido.